Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. CORREÇÃO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da lide.
II - Podem também ser admitidos para a correção de erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.
III - Inexiste vício de contradição se a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão, mediante fundamentação suficiente para embasar a convicção motivada do Colegiado.
IV - O embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses da parte.
V - Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VI – Verificado que consta do voto e da ementa referência a imagens que não guardam relação com o crime pelo qual o embargante foi condenado, os embargos de declaração devem ser acolhidos para decotar os trechos não pertinentes tanto do voto quanto da ementa.
VII - Embargos de declaração parcialmente acolhidos.